Tribunal: STF
Processo: RE 356540
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA

Professor. Nomeação. Exame de saúde. Interpretação do 
   pedido formulado na inicial.
1. A correta interpretação dada 
   pelo acórdão ao pedido formulado pelo autor está no plano 
   infraconstitucional, sendo assim impertinente o recurso 
   extraordinário.
2. Recurso extraordinário de que não se 
   conhece.